Tribunal: TJES
Processo: 5017793-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017793-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA TAVARES DA MOTA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017793-60.2022.8.08.0012

RECORRENTES/
RECORRIDOS
:
BRENDA TAVARES DA MOTA e
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUIZ SENTENCIANTE:

KALISTA LIEGE FIORESE MACHADO PASSAMANI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AUTORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO PAUTADA NA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. NÃO TEVE NEGATIVAÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por BRENDA TAVARES DA MOTA em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Em síntese, a parte autora alega que a requerida negativou o seu nome indevidamente, e por isso faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE dentro da modulação adotada, para cancelar os débitos imputados à demandada.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5170555, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada uma vez que em nenhum momento foi tratado na sentença sobre a ilicitude ou não das faturas cobradas pela Cesan, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a requerente interpôs recurso inominado alegando que faz jus a ser indenizada por danos morais, dado que a negativação foi indevida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Nota-se dos autos que a recorrente contratou os serviços da requerida mas
não realizou o pagamento das faturas
por entender estarem em valor superior ao que entendia ser devido, portanto, as negativações foram devidas em razão da inadimplência da autora e por isso não há falar em indenização por dano moral.

Ademais, em relação ao recurso do requerido, também entendo que não merece provimento, dado que os débitos em aberto da autora do período de 05/2016 a 10/2017 já foram alcançados pela prescrição. E em relação ao débito de 06/2022, a requerida não trouxe aos autos nenhum documento que ateste que a autora solicitou a ativação do hidrômetro, por isso, a sentença não merece modificação.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, todavia,
para a autora

a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)